Tribunal: TJSP
Processo: 0147873-34.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO INTEGRAL PAGAMENTO – RECURSO DO INSS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES PAGOS A MAIS – DESERÇÃO ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DA TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO – ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ DETERMINANDO O RETORNO A ESTA CORTE PARA JULGAMENTO DO RECURSO DO INSS – APELAÇÃO DA AUTARQUIA – DESCABIMENTO – PRETENSÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO –

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO INTEGRAL PAGAMENTO – RECURSO DO INSS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES PAGOS A MAIS – DESERÇÃO ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DA TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO – ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ DETERMINANDO O RETORNO A ESTA CORTE PARA JULGAMENTO DO RECURSO DO INSS – APELAÇÃO DA AUTARQUIA – DESCABIMENTO – PRETENSÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – ADEMAIS, SÃO VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ – NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do INSS desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000572510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0147873-34.2005.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é apelado ROBERTO ALVES MARTINS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2018
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0147873-34.2005.8.26.0000 - Santos - FLS. No 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 0147873-34.2005.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: ROBERTO ALVES MARTINS
VOTO No 16869
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA

SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO
PELO
INTEGRAL
PAGAMENTO

RECURSO DO INSS PRETENSÃO DE RECEBIMENTO
DE VALORES PAGOS A MAIS DESERÇÃO ANTE O
NÃO RECOLHIMENTO DA TAXA DE PORTE DE
REMESSA E RETORNO ACÓRDÃO ANULADO PELO
STJ DETERMINANDO O RETORNO A ESTA CORTE
PARA JULGAMENTO DO RECURSO DO INSS

APELAÇÃO DA AUTARQUIA – DESCABIMENTO

PRETENSÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO

ADEMAIS, SÃO VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ
NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso do INSS desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 367, que julgou extinta a execução nos termos do artigo 794, I e 795, do
Código de Processo Civil de 1973.
Sobreveio o acórdão de fls. 390/394, proferido em
08/04/2008, que não conheceu do recurso, diante da falta de recolhimento do porte de
remessa e retorno pelo ente segurador.
O réu embargante interpôs embargos de declaração às fls.
399/405, os quais foram rejeitados por meio do acórdão de fls. 410/415.
Em seguida, interpôs o INSS Recurso Extraordinário (fls.
420/432), bem como interpôs Recurso Especial (fls. 434/438).
Em razão do julgamento proferido pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no REsp n. 1.101.727/PR, DJ 23.08.2010, que entendeu não ser exigível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0147873-34.2005.8.26.0000 - Santos - FLS. No 3/7
ao INSS o depósito prévio do preparo para fins de interposição de recurso, podendo efetuá-
lo ao final, se vencido; e do julgamento proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE
n. 594.116/SP, DJe 05.04.2016, que entendeu estar o ente segurador isento do pagamento
da despesa referente ao porte de remessa e retorno, a Presidência da Seção de Direito
Público desta Corte devolveu os presentes autos à Turma Julgadora, para eventual
adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, em cumprimento ao disposto no
artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
Em Sessão, realizada aos 06/02/2018, ante o julgamento do
Tema 135 do STF, e do Tema 16 do STJ, devolvidos a esta Câmara para manifestação da
turma julgadora, por decisão unânime, o acórdão de fls. 482/483 manteve, na íntegra, o
acórdão de fls. 390/394.
Por decisão datada de 06/09/2018, o Superior Tribunal de
Justiça deu provimento ao Recurso Especial para afastar a deserção e determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para prosseguimento do exame da apelação do INSS (fls.
406/407).
Ante a anulação do acórdão pelo Superior Tribunal de
Justiça, por decisão datada de 02/10/2019, o Supremo Tribunal Federal julgou prejudicado
o Recurso Extraordinário interposto pelo réu-embargante (fls. 508/509).
É o relatório.
Primeiramente, observa-se que o processo foi julgado
quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, legislação cabível na apreciação
do presente recurso, salientando-se a não aplicação de reexame necessário em razão da
aplicação do artigo 475, inciso II, de referido código.
No mais, o recurso do INSS não comporta provimento.
Pretende a autarquia a devolução dos valores levantados
pelo exequente em 04/09/2002, no valor de R$ 265,73. Alega a autarquia que tais valores
ultrapassam ao realmente devido pelo INSS. Pretende a reforma da sentença de extinção da
execução a fim de reaver o valor de R$ 265,73.
Consultando o processo, conforme justificado pelo juiz de
primeiro grau, a providência de pagamento está pautada no expediente de fls. 345/348, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0147873-34.2005.8.26.0000 - Santos - FLS. No 4/7
origem da própria segunda instância, no Setor Administrativo, levando em conta o tempo
decorrido pela data indicada a fls. 347 (28/09/2001), deferindo o juiz a quo o levantamento
de referido valor (R$ 265,73), pelo obreiro.
Esta decisão é datada de 26/08/2002 (fls. 352), com
certidão de publicação de intimação ao INSS em 13/09/2002 (fls. 354).
O levantamento do depósito ocorreu em 16/09/2002.
O INSS, decorrido mais de um ano da intimação da decisão
(04/12/2003), veio a juízo, requerer a restituição do valor, alegando ser indevido (fls. 361).
Assim, razão assiste a decisão a quo, ao declarar preclusa a
insatisfação do INSS e julgar extinto o feito ante o pagamento, nos termo do artigo 794, I e
795 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da sentença (07/05/2004).
Observo que mesmo que assim não o fosse, a parte recebeu
os valores de boa-fé, não havendo que se falar em repetibilidade em razão da natureza
alimentícia do benefício previdenciário.
Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM
RAZÃO DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO NA CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO.
DESNECESSIDADE.
BOA-FÉ
DO
SEGURADO.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
NATUREZA
ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
É incabível a devolução pelos segurados no Regime Geral da
Previdência Social de valores recebidos em decorrência de erro
da Administração Pública. Entendimento sustentado na boa-fé do
segurado, na sua condição de hipossuficiente e na natureza
alimentar dos benefícios previdenciários. Agravo Regimental
desprovido. (AgRg no Ag 1.170.485/RS, Quinta Turma, Relator
Ministro Felix Fischer, DJE 14.12.2009).
PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO PAGO
INDEVIDAMENTE.
Os
benefícios
previdenciários
indevidamente pagos em razão de interpretação errôena, ou má
aplicação da lei, ou ainda por erro da Administração, não estão
sujeitos à restituição. Agravo Regimental não provido. (AgRg no
AREsp 255.177/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Humberto
Martins, DJE 03.02.2014
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENSÃO
POR
MORTE.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
BOA-FÉ.
ERRO
DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0147873-34.2005.8.26.0000 - Santos - FLS. No 5/7
ADMINISTRAÇÃO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme a jurisprudência do STJ, é incabível a devolução de
valores percebidos por pensionista de boa-fé por força de
interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da
Administração.
2. Não se aplica ao caso dos autos o entendimento fixado no
Recurso Especial 1.401.560/MT, julgado sob o rito do art. 543-C
do CPC, pois não se discute na espécie a restituição de valores
recebidos em virtude de antecipação de tutela posteriormente
revogada.
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 470.484/RN, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe
22/05/2014)
Esta Colenda Câmara também se posicionou em
julgamento de situação análoga a esta:
0003393-94.2010.8.26.0417
Apelação / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva
Comarca: Paraguaçu Paulista
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/06/2016
Data de registro: 10/06/2016
Ementa: EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA
V. acórdão
proferido em 07.05.2013 com a seguinte ementa, proferida por
maioria de votos: "ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
SÍNDROME
DO
MANGUITO
ROTADOR
DIREITO,
EPICONDILITE
LATERAL
E
TENOSSINOVITE DO PUNHO DIREITO. PRESENTES NEXO
CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, A
OBREIRA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%, E
NÃO AO AUXÍLIO-DOENÇA, CONFORME HAVIA SIDO
CONCEDIDO NA R. SENTENÇA. BENEFÍCIO DEVIDO A
PARTIR DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, POIS
HÁ ELEMENTOS SEGUROS QUE PERMITEM AFIRMAR
QUE
NAQUELA
ÉPOCA
AS
MOLÉSTIAS
INCAPACITANTES JÁ ESTAVAM CONSOLIDADAS. JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS
E ÍNDICES. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO INSS,
RESPONDENDO,
PORÉM,
PELAS
DESPESAS
DO
PROCESSO
COMPROVADAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE AS
PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A R. SENTENÇA, A TEOR
DA SÚMULA 111 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO." Embargos de declaração opostos pelo INSS
V. acórdão proferido em 22.10.2013 que rejeitou os referidos
embargos. Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E.
Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0147873-34.2005.8.26.0000 - Santos - FLS. No 6/7
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (art. 543-C, §7o, do Código de Processo Civil/1973).
Precedente do E. STF (Ag. Reg. no RE com agravo no
734.242/DF). V. ACÓRDÃOS MANTIDOS.
Referido acórdão expressa de modo claro as razões a respeito
da não devolução dos valores:
Com relação à compensação dos valores pagos a título de tutela
antecipada em virtude de sua modificação, constou no v. acórdão
de fls. 142/158 (proferido em 07.05.2013, por maioria de votos)
expressamente que: “Cabe observar que, diante da concessão de
auxílio-acidente, deverá o INSS, a partir da publicação deste
voto, alterar o auxílio-doença acidentário (B91) (fls. 125)
concedido em sede de tutela antecipada para auxílio-acidente
acidentário (B94). Fica observado que o benefício ora concedido
(auxílio-acidente) ficará suspenso nos períodos em que a autora
tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário
ou previdenciário, por conta das sequelas ora indenizadas
(Decreto no 3.048/99, art. 104, parágrafo 6o), inclusive no
período em que foi devido o benefício de auxílio-doença em
virtude da tutela antecipada. Observo, ainda, que não é cabível
determinar a compensação das parcelas já pagas referentes ao
auxílio-doença percebido pela autora, em virtude da tutela
antecipada, com os valores devidos a título de auxílio-acidente,
pois os benefícios acidentários tratam-se de verba alimentar.
(...)Desta feita, na época em que proferido o v. acórdão de fls.
142/158, mantido pelo v. acórdão de fls. 182/189, o entendimento
da turma julgadora da C. 16a Câmara de Direito Público era o
de que os valores pagos a título de tutela antecipada,
posteriormente revogada, ou, no caso, apenas modificada para
determinar o pagamento de um benefício de menor valor
pecuniário, não seriam devolvidos ou compensados, em virtude
do caráter alimentar do benefício. Insta apontar que se respeita o
posicionamento contido no v. aresto prolatado no REsp.
1.401.560/MT (Tema 692/STJ, DJE de13/10/2015). Entretanto, o
resultado contido naquele Recurso Especial não tem natureza
vinculante para os Tribunais Estaduais e foi recebido por aquele
Sodalício apenas com a natureza de repetitivo, nos termos do art.
543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. Desse modo, não
há obrigatoriedade de que aquele posicionamento manifestado
no julgado do E. STJ supra referido seja o esposado por esta
Câmara. Ademais, o posicionamento adotado pelo E. STJ no
REsp.1.401.560/MT encontra-se, 'data maxima venia', em
desacordo com o decidido pelo C. STF, no v. acórdão prolatado
no Ag. Reg. em Recurso Extraordinário com agravo no
734.242/DF (...).
Destarte, descabe na espécie a devolução pelo réu dos valores
percebidos, pois, se não bastasse tê-los recebido de boa-fé, é inegável o caráter alimentar do qual se
reveste o benefício acidentário, não se cogitando, por consequência, de repetição, situação que torna

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0147873-34.2005.8.26.0000 - Santos - FLS. No 7/7
desprovido o apelo do INSS.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS, nos termos da fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator